Tribunal: TJPA
Processo: 0807911-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807911-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEX VALINO FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CONCURSO PÚBLICO.
REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE CAPITÃO, JUNTO À

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O cerne da questão gira em torno se foi correta, ou não, a decisão do

Magistrado de piso, em indeferir concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado ao Estado do Pará:
“a reintegração do autor ao cargo de Capitão, junto à

Polícia Militar do Estado do Pará, com o respectivo soldo que recebia antes de seu afastamento, até o trânsito em julgado da presente demanda
.

2.
Apresentação de laudo

médico confeccionado pela Junta Regular de Saúde da Policia Militar do Estado do Pará,

atestando estar o Agravante apto ao exercício das atividades da Corporação Militar,

corroborando o laudo apresentado à Comissão do Certame, na época de sua inabilitação

do Concurso Público nº 009/PMPA, expedido pela especialista Dra. Tânia Tancredi

Tobias, CRM-PA 2034, atestando que todos os requisitos do exame oftalmológico,

exigidos no item 7.3.7.j do edital do concurso, foram atendidos, não havendo indicação

de que possuísse dicromatopsia
.

3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO
para

determinar que o Estado do Pará promova, a imediata reintegração do agravante à patente de Capitão PM, com todas as vantagens e prerrogativas, inerentes ao posto, até o julgamento de mérito da demanda
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
Carlos Alex Valino Figueiredo
por contra as decisões interlocutórias proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer, movida em face do
Estado do Pará e da
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa
- FADESP.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a reintegração do autor ao cargo de Capitão, junto à Polícia Militar do Estado do Pará, com o respectivo soldo que recebia antes de seu afastamento, até o trânsito em julgado da demanda, bem como, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. (Id nº 2216355 e nº 2216352)

Irresignado, a parte autora interpôs o presente recurso aduzindo resumidamente que, era Soldado da Policia Militar do Estado do Pará e, após ter logrado aprovação na primeira etapa do concurso Público para Oficial da Policia Militar, foi considerado inapto no exame médico, sob a alegação de que possuía dicromatopsia (daltonismo), o que motivou a interposição de Mandado de Segurança no afã de permanecer no certame para a próxima fase de aptidão física, tendo o Juízo de 1° grau concedido a liminar para a realização da prova de capacitação física, que foi realizada no dia 26 de maio de 2010.

Alega que, após aprovação em todas as fases do concurso, ingressou no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, onde foi promovido por diversas vezes, até atingir a patente de capitão, na data de 18/04/2019, sem que houvesse qualquer anomalia ou desempenho insatisfatório nas suas atividades policiais, conforme demonstrado na Ficha Funcional juntada aos autos.

Afirma que, a Junta Regular de Saúde da Policia Militar do Estado do Pará, expediu laudo médico atestando estar apto ao exercício das atividades da Corporação Militar, bem como que, na época de sua inabilitação Concurso Público nº 009/PMPA, o Requerente realizou os mesmos exames oftalmológicos com outra especialista, profissional capacitada para tal, Dra. Tânia Tancredi Tobias, CRM-PA 2034, que expediu o laudos, em 03/05/2010(laudo apresentado à Comissão do certame) e 20/05/2010, atestando que todos os requisitos do exame oftalmológico exigido no item 7.3.7.j do edital do concurso foram atendidos pelo Autor, estando este apto a prosseguir nas fases posteriores, sem que tenha sido identificado qualquer indicativo de que o autor possuía dicromatopsia.

Assevera que, ambos os editais (Concurso Público nº 005/PMPA de 24/11/2008 e Concurso Público nº 009/PMPA de 10/03/2010) possuíam critérios de avaliação oftalmológica idênticos, e todos os laudos oftalmológicos apresentados são semelhantes, não havendo nenhuma mudança na condição oftalmológica do autor durante os 18 meses que separaram os dois concursos.

Aduz que, em 17 de maio de 2018, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, denegou a segurança (processo nº 0020088-07.2010.8.14.0301), por entender que as provas pré-constituídas carreadas aos autos nãos seriam suficientes à anulação do ato da autoridade coatora que inabilitou o Agravante a seguir no certame (laudo oftalmológico) e, em razão desta sentença, foi afastado do cargo de Oficial que ocupava na Corporação (Capitão), retornando ao posto de Soldado, ao qual fora nomeado após aprovação no Concurso Público nº 005/PMPA de 24/11/2008, conforme Decreto da lavra do Exmo. Governador do Estado do Pará.

Defende que, houve diferenciação arbitrária, tendo em vista, principalmente, que no exame realizado em novembro de 2008, no concurso para formação de soldado em que o autor logrou ser aprovado, não foi detectado qualquer indício de dicromatopsia (anomalia genética hereditária popularmente conhecida como daltonismo) e o autor foi considerado, no exame oftalmológico, apto a continuar no certame, diferentemente do que ocorreu no concurso para formação de oficiais. Ressalta-se que, nesse espaço de tempo entre os concursos, o autor não foi acometido de nenhuma doença, tampouco sofreu qualquer trauma que justificasse o suposto aparecimento da anomalia supramencionada.

Assegura que, se de fato estivesse inapto para ser Policial militar, qual a explicação para mantê-lo na Corporação, senão a de que ele está, sim, apto a desempenhar suas funções dentro da Polícia Militar do Estado.

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, no sentido de ser-lhe deferida a tutela de urgência para sua reinclusão no quadro de Oficiais da Corporação da Polícia Militar, no cargo de Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará
, com todas as suas garantia e vencimentos, até o julgamento de mérito da demanda.

Da análise da tutela recursal pleiteada pelo Agravante, a Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deferiu
o pedido de efeito suspensivo ativo, para fins de

determinar que o Estado do Pará promova, a imediata reintegração do agravante à patente de Capitão PM, com todas as vantagens e prerrogativas, inerentes ao posto, até o julgamento de mérito da demanda
(id nº
2257956
).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, o qual foram rejeitados (id n°
2388329).

Devidamente intimada, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da

Pesquisa – FADESP apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id n° 2568135).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça proferiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (id nº
2760541
)
.

Os autos foram redistribuídos para a minha relatoria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

O cerne da questão gira em torno se foi correta, ou não, a decisão do

Magistrado de piso, em indeferir concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado ao Estado do Pará:
“a reintegração do autor ao cargo de Capitão, junto à

Polícia Militar do Estado do Pará, com o respectivo soldo que recebia antes de seu afastamento, até o trânsito em julgado da presente demanda”
.

Antes de adentrar no mérito do recurso, é importante fazer uma breve análise do processo.

Nos autos originários deste Agravo, verifica-se que o Autor/Agravante
Carlos

Alex Valino Figueiredo,
então soldado/PM, ao realizar o Concurso Público para Oficial da Polícia Militar (Concurso Público nº 009/PMPA de 10/03/2010), foi considerado inapto no exame médico, sob a justificativa que possuía dicromatopsia (daltonismo).

Ao impetrar Mandado de Segurança nº 0020088-07.2010.8.14.0301, em 21/05/2010, requereu (e obteve) liminar para, especificamente, ser incluído na lista dos convocados para a realização da prova de capacitação física.

Expõe que logrou êxito no referido concurso, ingressando no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo promovido até a patente de Capitão, em 18/04/2019. Ocorre que, em 17/05/2018, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, denegou a segurança no processo nº 0020088-07.2010.8.14.0301, por não vislumbrar elementos probatórios para a anulação do ato da autoridade coatora que o inabilitou a seguir no certame (laudo oftalmológico). Em razão desse
decisum
, foi afastado do cargo de Oficial que ocupava na Corporação (Capitão), retornando ao posto de Soldado/PM.

Assim, ajuizou a ação originária, pleiteando a declaração de ilegalidade do laudo que o inabilitou a participar da 3ª etapa do Concurso Público nº 009/PMPA, bem como a determinação de realização de novo exame oftalmológico com o intuito de que se reconheça não ser portador de discromatopsia, com reconhecimento do seu direito à estabilidade funcional. Requereu provimento antecipatório
“para determinar a

reintegração do autor ao cargo de Capitão, junto à Polícia Militar do Estado do Pará, com

o respectivo soldo que recebia antes de seu afastamento, até o trânsito em julgado da

presente demanda”
.

Pois bem, entendo que o recurso merece ser provido, tendo em vista que
a atividade policial militar é a mesma, tanto para a patente de Capitão, quanto para a Patente de Soldado.

Ademais, verifico que embora tenha sido denegada a ordem mandamental, para fins de comprovação da condição oftalmológica do autor, tal demanda, quando do momento da sentença, já tinha perdido sentido de sua existência, ante a perda de seu objeto. Explico:

O Mandado de Segurança interposto pelo recorrente, de nº 0020088-07.2010.8.14.0301 (id nº 2216366), objetivava única e exclusivamente, a realização da prova de capacitação física, da qual a parte autora, consumou em 26 de maio de 2010.

De modo que, uma vez realizada a prova de capacitação física, perdeu-se o objeto daquela demanda Mandamental, bem como, verifico ainda que o Estado do Pará providenciou, de livre e espontânea vontade, a nomeação, posse e promoção do agravante, de modo que não havia mais interesse e nem utilidade na continuidade da demanda ou da prática de outros atos processuais pelo Ente Federativo.

Nesse mesmo sentido, entendeu o Ministério Público em seu Parecer. Vejamos:

(...)
Destarte, entendo que faz jus o Agravante, vez que presente a

probabilidade do direito, primeiro porque compartilho com o entendimento da N.

Desembargadora Relatora de que a demanda mandamental perdeu seu objeto com a

realização da prova de capacitação física; e também ante a apresentação de laudo

médico confeccionado pela Junta Regular de Saúde da Policia Militar do Estado do Pará,

atestando estar o Agravante apto ao exercício das atividades da Corporação Militar,

corroborando o laudo apresentado à Comissão do Certame, na época de sua inabilitação

do Concurso Público nº 009/PMPA, expedido pela especialista Dra. Tânia Tancredi

Tobias, CRM-PA 2034, atestando que todos os requisitos do exame oftalmológico,

exigidos no item 7.3.7.j do edital do concurso, foram atendidos, não havendo indicação

de que possuísse dicromatopsia
. O perigo de dano se reveste na natureza alimentar de

seu soldo (...)

Assim é a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO QUE JÁ SE ENCONTRA NOS QUADROS DA POLICIA MILITAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – POSTERIOR EXAME MÉDICO DA CORPORAÇÃO AFIRMANDO AUSÊNCIA DE DESVIO PSICOLOGICO QUE COMPROMETA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES POLICIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Diante da existência de resultado avaliatório emitido por médicos corporação militar atestando que o candidato não porta desvio psicológico que possa comprometer o exercício da função policial, deve ser deferida a tutela antecipada visando sua permanência nos quadros da Policia Militar Estadual. (TJ-MT - AI: 10023255520178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/11/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – CONCURSO PÚBLICO – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – PRESENÇA DE DESVIO DE SEPTO NASAL – PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. 2. No caso concreto, o candidato foi declarado inapto, por perícia médica oficial, em razão de desvio de septo nasal. 3. A exclusão do certame afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Decisão agravada, reformada, para antecipar os efeitos da tutela provisória de urgência. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido. (TJ-SP - AI: 21650103820188260000 SP 2165010-38.2018.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 17/09/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo a decisão que deferiu o
efeito suspensivo ativo

para fins de

determinar que o Estado do Pará promova, a imediata reintegração do agravante à patente de Capitão PM, com todas as vantagens e prerrogativas, inerentes ao posto, até o julgamento de mérito da demanda
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023